Tribunal: TJDFT
Processo: 0744564-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744564-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA DA ROCHA QUEIROZ CRUZ AGRAVADO: ROYAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, RE LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, STUDIO CAR MULTIMARCAS, COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO S.A., DANILO JOSE DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FABIOLA DA ROCHA QUEIROZ CRUZ em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, Dr. Jayder Ramos de Araújo, que, em ação de anulação de contrato proposta contra ROYAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, RE LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, STUDIO CAR MULTIMARCAS, COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO PAN S.A., ITAU UNIBANCO S.A. e DANILO JOSE DE SOUSA, indeferiu a tutela de urgência visando determinar a restrição de circulação dos veículos postos "sub judice” c/c envio de ofício ao DETRAN-DF para retirar todas as multas em nome da requerente, transferindo-as para o CPF de Danilo José de Sousa. Em suas razões recursais (ID 77235209), a autora informa, preliminarmente, que “foi vítima de um elaborado golpe perpetrado pelo Requerido Danilo José de Sousa, que, apresentando-se como despachante, induziu-a a celebrar três contratos de financiamento de veículos em um curto período de 30 dias. Os veículos, no entanto, jamais foram entregues à Agravante.” Sustenta, em singela síntese, que "os negócios jurídicos celebrados são nulos de pleno direito, pois carecem de elemento essencial: a tradição do bem ao adquirente. A entrega dos veículos a um terceiro, sem qualquer autorização, representa falha gravíssima na prestação do serviço pelas concessionárias e vicia irremediavelmente o contrato. (...) O perigo de dano é flagrante e iminente. A manutenção da livre circulação dos veículos acarreta prejuízos diários e irreparáveis à Agravante” Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando determinar a restrição de circulação dos veículos postos "sub judice” até julgamento de mérito da ação. Sem preparo face litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à agravante, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Cuida-se de ação de anulação de contrato proposta por Fabiola Da Rocha Queiroz Cruz em face de Royal Comercio De Veiculos Ltda, RE Locadora e Comercio De Veiculos Ltda, Studio Car Multimarcas, Comercio Varejista De Veiculos Ltda, Banco Votorantim S.A., Banco Pan S.A., Itau Unibanco S.A., Danilo Jose De Sousa. Narra a autora, na petição inicial, que: i) conheceu o requerido Danilo por indicação de uma conhecida, sendo-lhe apresentado como despachante do INSS com vasto conhecimento prático e burocrático, o qual gradualmente conquistou a confiança da autora; ii) o requerido Danilo levou a autora a realizar três financiamentos de veículo, mas a autora nunca recebeu nenhum dos automóveis; iii) em 28 de maio de 2024, foi realizado o primeiro contrato de financiamento, com anuência da Requerente, intermediado por Danilo junto à Royal Comércio de Veículos LTDA e realizado pelo Banco PAN S.A., referente ao Veículo Polo Sedan, ano 2013, placa ONC 8627; iv) o referido veículo foi entregue a Danilo e não à autora; v) Danilo informou que o veículo Polo apresentava defeitos técnicos e que seria necessário um refinanciamento para substituí-lo, mas em outra concessionária, e a Requerente, acreditando que um financiamento substituiria o outro, assinou um segundo contrato de financiamento, de forma online, em 03 de junho de 2024, referente ao veículo VOLKSWAGEN GOL 2019/2020, placa FAG7282; vi) esse veículo também foi entregue a Danilo; vii) o requerido usou o mesmo argumento para convencer a autora a realizar mais um financiamento, a qual acreditou na substituição dos contratos anteriores e assinou o terceiro contrato de financiamento online em 28 de junho de 2024, referente ao veículo Nissan Frontier 2009/2010, placa JHV6G99; viii) os três financiamentos foram realizados em um período de 30 dias e a autora não recebeu nenhum dos veículos; ix) os veículos possuem, juntos, 70 multas, totalizando o valor de R$ 11.197,21 (Onze Mil, Cento e Noventa e Sete Reais e Vinte e Um Centavos); x) o nome da autora foi negativado no SPC/SERASA. Pede, a título de antecipação de tutela, que seja determinada a restrição de circulação dos veículos objeto deste processo Polo Sedan, placa ONC 8627; VOLKSWAGEN GOL COMPLETO, placa FAG7282; Nissan Frontier, placa JHV6G99) e que seja enviado ofício ao DETRAN-DF para retirar todas as multas em nome da requerente, transferindo-as para o CPF de Danilo José de Sousa. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora a autora sustente ter sido vítima de fraude, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório mínimo que comprove o vínculo com o requerido Danilo ou que evidencie a prática ilícita alegada. Os contratos de financiamento foram celebrados em seu nome e por ela assinados, o que, em cognição sumária, denota regularidade formal dos negócios jurídicos. Ausentes, portanto, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, inviável o deferimento da medida de urgência.” Com efeito, conforme exposto pelo d. Juízo "a quo”, embora a autora sustente ter sido vítima de fraude, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório mínimo que comprove o vínculo com o requerido Danilo ou que evidencie a prática ilícita alegada. Dito isso, somente na fase instrutória será possível analisar, com maior exatidão, a eventual extensão da obrigação de reparar os danos experimentados pela autora agravante. É dizer, a comprovação dos fatos ora alegados somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido pelas partes, observados o contraditório e a ampla defesa. Destaca-se, por fim, que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos da autora são idôneos, como alega, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no “decisum”. Assim, o menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado c/c lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator